Tribunal: TJPA
Processo: 0022741-77.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022741-77.2013.8.14.0401

APELANTE: JOSELIAS MONTEIRO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA EM SEDE JUDICIAL. PENA-BASE. REDUÇÃO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 OU 1/8. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa do réu, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação.

3. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha. Ademais, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, como as frações de 1/6 ou 1/8 requeridas pela defesa, e algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL proposta por JOSELIAS MONTEIRO PINHEIRO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou
à pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157,
§2º,
incisos II e V
,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 11.09.2013, o apelante e seu comparsa, não identificado, adentraram no táxi do Sr. Noel Soares Reis, como se passageiros fossem, e anunciaram o assalto, pelo que colocaram a vítima no porta-malas e assumiram a direção do veículo. Minutos depois, tombaram o carro e tentaram fugir, sendo que apenas o comparsa do apelante obteve êxito e conseguiu se evadir, levando consigo o dinheiro, celular e documentos subtraídos do interior do veículo. O réu, por sua vez, foi preso em flagrante por policiais que já haviam sido acionados, os quais também retiraram a vítima do porta-malas.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência probatória
, tendo sido sua condenação baseada no depoimento da vítima, o qual deve ser tido com reservas, além de o ofendido não ter procedido ao reconhecimento pessoal do acusado, nos moldes do que preconiza o art. 226 do CPP.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
adoção da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto)
para o acréscimo da pena-base decorrente da única circunstância judicial considerada negativa.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
, alegando a
insuficiência probatória
, tendo sido sua condenação baseado no depoimento da vítima, a qual deve ser visto com reservas, além de o ofendido não ter procedido ao reconhecimento pessoal do acusado, nos moldes do que preconiza o art. 226 do CPP.

O pleito
não possui procedência
.

Isso, porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência e pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 11360897 – fl. 81), bem como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos:

A vítima Noel Soares Reis relatou em juízo que, no dia dos fatos, dois rapazes ingressaram no táxi e momentos depois anunciaram o assalto, ordenando-lhe que seguisse por uma rua indicada, onde subtraíram sua renda e o colocaram na mala do veículo, seguindo conduzindo o carro por aproximadamente uma hora, até que o atolaram. Disse que ouviu discussão entre os criminosos sobre a divisão do produto do crime, momento em que a polícia os abordou, conseguindo deter um deles. Afirmou que o criminoso que conseguiu fugir consumou a subtração, levando consigo a máquina de cartão, sua renda, seu aparelho celular e um aparelho “
speed

taxi
”. Afirmou que o criminoso que fugiu foi quem lhe apontou a arma de fogo, identificando-o como o que sentou no banco de trás. O apelante foi apontado como o que ficou sentado ao seu lado.

A testemunha José Ricardo Santos de Castro, policial militar, declarou que os policiais foram comunicados sobre o crime por populares, seguindo para a direção indicada, onde encontraram o táxi atolado, realizando a detenção do denunciado, enquanto seu comparsa se evadiu do local. Disse que, ao ouvirem uma batida vinda do porta-malas, encontraram o motorista do táxi ali trancado. Informou que o denunciado afirmou que seu comparsa estava armado. Afirmou, também, que a renda do táxi foi subtraída.

Tais declarações, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreve com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida
.

Portanto,
o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e do policial que localizou o réu, estando parte da
res furtiva
em seu poder
.

Vê-se, então, que a sentença condenatória, foi fundamentada em outras provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também se alicerçou em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
do réu.

2. Da Redução da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
adoção da fração de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto)
para o acréscimo da pena-base decorrente da única circunstância judicial considerada negativa.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu.

Culpabilidade
elevada, porem se confunde com as circunstâncias do crime que será posteriormente avaliadas, a fim de evitar bis in idem; não possui
antecedentes
criminais;
conduta social
e
personalidade
sem possibilidade de avaliação; sem informações sobre o
motivo
do delito; as
circunstâncias
do crime são gravíssimas
, pois o crime foi cometido contra a vítima quando ela estava trabalhando como taxista, passando-se os agentes como passageiros, o que certamente merece maior reprovação, pois tem aptidão de afastar a vítima da atividade, causando-lhe forte temor e receio de continuar a exercê-la, revelando concreto potencial de lhe acarretar prejuízos de ordem financeira e profissional;
consequências
normais ao tipo de crime. A vítima em nada influenciou no crime.

Diante disso, mormente as
circunstâncias do crime
serem merecedoras de significativa reprovação no caso concreto
, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão
. Assim já decidiu o STF e o STJ:

(...)

Sem atenuantes ou agravantes.

Não há causa de diminuição da pena.

Outrossim,
militando em desfavor do réu as majorantes insertas nos incisos II e V do § 2º do artigo 157 da legislação penal
, razão por qual
resolvo aumentar a pena em 1⁄2 (metade)
. Nos termos da orientação sumular nº. 443 do STJ: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”, passo a fundamentação que justifica o aumento acima do patamar mínimo e, no caso, em seu máximo. A restrição da liberdade da vítima consiste em causa das mais graves de aumento de pena prevista no § 2º do art. 157, pois ofende diretamente preceito fundamental, qual seja a liberdade. A consequência se transmuda, portanto, diretamente à pessoa humana, fato que por si só já se mostra altamente reprovável.
In casu
, a restrição da liberdade da vítima merece reprovação significativa, haja vista que se deu no âmbito de lugar particularmente diminuto, muito limitado, em situação de maior desconforto e com aptidão de causar maior temor. Foi um confinamento mais reprovável do que, por exemplo, tivesse o denunciado sido preso em um cômodo de um imóvel. Ademais, ficou ele totalmente vulnerável fisicamente porque foi transportado em local inadequado para o transporte de pessoas, com grande potencial de lesões. Ante o exposto,
encontro a pena majorada em 09 (nove) anos de reclusão
, a qual torno definitiva para o delito de roubo.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, em razão da violência empregada no crime.

Incabível, ainda, a suspensão prevista o art. 77, do CPB, em virtude do quantum da pena.

Nos mesmos termos já explicitados na fixação da pena base, atendendo ao disposto no art. 33, §2º, ‘a’, e §3º, do CPB,
o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no
regime fechado
, em razão do quantum da pena e das circunstâncias do crime gravíssima.

(...)”

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos de reclusão
, por considerar desfavorável ao réu, tão somente, as circunstâncias do crime. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, como as frações de 1/6 ou 1/8 requeridas pela defesa
, e algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023